Tribunal: TJMT
Processo: 1007594-57.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007594-57.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), NALZIRA PAULO PRUDENCIO DA SILVA - CPF: 014.199.341-39 (RECORRIDO), RENAN REIS OLIVA - CPF: 017.093.161-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1007594-57.2026.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
estado de mato grosso.

RECORRIDa:
NALZIRA PAULO PRUDÊNCIO DA SILVA.

RELATOR
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
09 A 13/07/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que declarou a nulidade de sucessivos contratos temporários firmados pela Administração Pública e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos do FGTS referentes ao período não prescrito.

2.

O recorrente suscita, preliminarmente, a suspensão do processo até o trânsito em julgado de Incidente de Uniformização e, no mérito, sustenta a validade das contratações por serem precedidas de processo seletivo simplificado, defende que o desvirtuamento da contratação não enseja o direito ao FGTS e, subsidiariamente, afirma que cada contrato observou os limites temporais previstos na legislação vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso até o trânsito em julgado do Incidente de Uniformização; (ii) estabelecer se a sucessão de contratos temporários, ainda que precedidos de processo seletivo simplificado, configura desvirtuamento da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, acarretando a nulidade do vínculo; e (iii) determinar se a nulidade decorrente desse desvirtuamento assegura o direito aos depósitos do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A definição da tese jurídica pelo Incidente de Uniformização autoriza sua aplicação imediata, por analogia ao art. 1.040, III, do CPC, sendo desnecessário aguardar o respectivo trânsito em julgado.

5.

A prestação de serviços por período praticamente ininterrupto, com interrupções coincidentes apenas com recessos e férias escolares, evidencia que a necessidade administrativa possui caráter permanente, afastando a natureza excepcional e transitória exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

6.

A soma dos períodos contratuais ultrapassa os limites máximos estabelecidos pela legislação estadual, inclusive após as alterações promovidas pelas Leis Complementares Estaduais nº 719/2022 e nº 755/2023, caracterizando o desvirtuamento da contratação temporária.

7.

A realização de processo seletivo simplificado constitui requisito de validade da contratação temporária, mas não convalida sucessivas renovações destinadas a suprir necessidade permanente da Administração Pública.

8.

O desvirtuamento da contratação temporária constitui causa de nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, produzindo efeitos ex tunc, conforme tese firmada no Incidente de Uniformização.

9.

Declarada a nulidade do vínculo e mantido o direito à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, incide o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, assegurando o direito aos depósitos do FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A tese firmada em Incidente de Uniformização pode ser aplicada imediatamente, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

2.

A sucessão de contratos temporários para atender necessidade permanente da Administração Pública descaracteriza a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal e acarreta a nulidade do vínculo.

3.

A realização de processo seletivo simplificado não convalida a renovação sucessiva de contratos temporários além dos limites legais.

4.

A nulidade decorrente do desvirtuamento da contratação temporária produz efeitos
ex tunc
e assegura o direito aos depósitos do FGTS, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55; CPC, art. 1.040, III; Lei Complementar Estadual nº 600/2017; Lei Complementar Estadual nº 719/2022; Lei Complementar Estadual nº 755/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 551 da Repercussão Geral; STF, Tema 612 da Repercussão Geral; STF, Tema 916 da Repercussão Geral; Turma Recursal do TJMT, Incidente de Uniformização nº 1001090-57.2024.8.11.9005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática (ID 372284355), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos temporários sucessivos firmados entre as partes e condenando o Estado ao pagamento dos depósitos do FGTS não recolhidos, à alíquota de 8% sobre a remuneração bruta, referentes ao período imprescrito (a partir de 11 de fevereiro de 2021), a serem apurados em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, o recorrido sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo até o trânsito em julgado do Incidente de Uniformização nº 1001090-57.2024.8.11.9005.

No mérito, defende: a) a validade das contratações, por serem precedidas de processo seletivo simplificado; b) a distinção entre "nulidade" e "desvirtuamento", argumentando que apenas a primeira geraria direito ao FGTS, nos termos do Tema 916 do STF; e c) subsidiariamente, que os prazos de cada contrato, analisados individualmente à luz da legislação vigente em cada período, foram respeitados.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 372284358), pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Registro, ainda, que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido no PUIL nº 1001090-57.2024.8.11.9005 para aplicação imediata das teses fixadas acerca das contratações temporárias.

O mérito daquele incidente já foi julgado pela Turma Recursal, de modo que a questão jurídica controvertida se encontra pacificada no âmbito deste Colegiado. Aplica-se, por analogia, o disposto no art. 1.040, III, do CPC, que autoriza o julgamento do processo após a definição da tese pelo tribunal competente, sem necessidade de aguardar o trânsito em julgado do paradigma.

Prossigo, portanto, ao julgamento do mérito.

A questão central é saber se a sucessão de contratos temporários firmados entre as partes configura desvirtuamento do instituto previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, acarretando a nulidade dos vínculos e o consequente direito ao FGTS.

A resposta é afirmativa.

As fichas financeiras juntadas aos autos (ID 372282396, págs. 20/33) demonstram que a autora prestou serviços de forma praticamente ininterrupta ao longo do período compreendido entre fevereiro de 2021 a dezembro de 2025,
perfazendo o total de 53 meses
.

As interrupções entre os vínculos coincidem, em sua totalidade, com os períodos de recesso e férias escolares — janeiro e parte de abril —, o que evidencia que a cessação do contrato não decorreu do fim da necessidade, mas do calendário letivo. A necessidade era permanente; o contrato, apenas formalmente temporário.

A redação original da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, estabelecia o prazo máximo de 12 meses, prorrogável por igual período, totalizando 24 meses de contratação, com intervalo obrigatório de 12 meses antes de nova contratação.

Ressalta-se que mesmo considerando as alterações legislativas posteriores (LC 719/2022 e LC 755/2023, que ampliaram os prazos para 48 e 60 meses, respectivamente), o vínculo contínuo, analisado em sua totalidade, ultrapassa qualquer dos limites legais aplicáveis.

A Tese nº 3 do Incidente de Uniformização nº 1001090-57.2024.8.11.9005, de observância vinculante neste microssistema, é expressa:

"
A renovação da contratação temporária, mesmo que precedida de novo processo seletivo, é nula: (...) b) se a soma dos períodos contratuais ininterruptos extrapolar o prazo máximo legalmente previsto, porquanto o processo seletivo não convalida a violação ao requisito da necessidade temporária (Tema 612/RG), configurando o desvirtuamento do instituto
".

Observa-se que o principal argumento do recorrente é que o Tema 916 do STF somente asseguraria o FGTS nos casos de "
nulidade originária
" — contratação sem processo seletivo —, e não nos casos de mero "
desvirtuamento
" por sucessivas renovações.

O argumento não prospera, por duas razões.

Primeira
: O desvirtuamento da contratação temporária, pela violação dos requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF — em especial a temporariedade e a excepcionalidade —, acarreta a nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição. Não se trata de categorias excludentes: o desvirtuamento é a causa; a nulidade, a consequência.

Segunda
: A Tese nº 4 do Incidente de Uniformização já pacificou a questão no âmbito deste Estado: "
A nulidade decorrente do desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas prorrogações (Tema 551/RG) possui efeito ex tunc, estendendo-se a todo o período do vínculo laboral para fins de reparação patrimonial integral, observada a prescrição quinquenal
".

Declarada a nulidade, aplica-se o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato seja declarado nulo nas hipóteses do art. 37, § 2º, da CF, quando mantido o direito ao salário — o que é incontroverso nos autos.

A realização de processo seletivo simplificado é requisito de validade da contratação temporária, mas não tem o condão de legitimar a perpetuação do vínculo além dos limites legais.

O processo seletivo verifica a aptidão do candidato; não autoriza a Administração a substituir, indefinidamente, o concurso público por contratações sucessivas para funções de caráter permanente.

A função de apoio administrativo educacional na área de nutrição escolar é atividade essencial e contínua de qualquer unidade de ensino. Não se trata de necessidade transitória ou excepcional: é demanda permanente do serviço público, que deveria ser suprida por servidor efetivo aprovado em concurso público.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026